Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34003729, o SINDIRETA apresentou interesse no destaque dos honorários contratuais, e, por isso, pleiteou a apreciação da petição de ID: 24969617, para retificar a requisição de precatório expedida em favor do espólio de CARLOS SEVERIANO DE MELO para que conste o nome dos novos beneficiários nas suas devidas proporções, com a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 36524775). Compulsando os autos, verifica-se que a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada nos IDs: 10747526 e 10747780. O servidor CASSIMIRO FELIPE DE ALMEIDA foi excluído do feito (ID: 10748016). No ID: 10748047, foi admitida a habilitação do espólio de CARLOS SEVERIANO DE MELO, representado pela inventariante MARGARIDA GONÇALVES DE MELO. No ID: 10748049, expediu-se RPV em favor dos anuentes CARLOS RIBEIRO NETO, CARLOS SEVERIANO DE MELO e CARMEN MEIRELLES SAMPAIO (ID: 10747930). Satisfeitas as obrigações, a execução foi julgada extinta em relação à CARMEN MEIRELLES SAMPAIO e a CARLOS RIBEIRO NETO. O servidor CARLOS MOREIRA PINTO também optou pela expedição de precatório (ID: 20302550). O saneamento do feito deu-se no ID: 10747921. I – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Das planilhas acostadas aos autos (ID: 10748055, pp. 9/11), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. Como fator de atualização, utilizou-se o INPC até 30/6/2009 e o IRP posteriormente. A correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. Ademais, a correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão. No que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais os quais deram origem ao requisitório foram confeccionados e homologados, o excelso Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado a questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública (ED no RE 870.947/SE). Após a expedição da RPV em favor do espólio de CARLOS SEVERIANO DE MELO (ID: 10748049), sobreveio a decisão do STF que consolidou o entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza não-tributária, mostra-se impositiva a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Todavia, a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. II – DA SUCESSÃO PROCESSUAL No ID: 24274518, o exequente informa o trânsito em julgado da sentença que homologou o formal de partilha nos autos do Inventário no 2013.04.1.007378-2 (ID 10748115, pp. 1/8). Conforme o Código de Processo Civil (art. 110), a sucessão processual pode ser por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros. Diante disso, finalizado o inventário, passam a ser titulares do crédito de CARLOS SEVERIANO DE MELO a viúva meeira MARGARIDA GONÇALVES DE MELO, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e os herdeiros CARLOS SEVERIANO DE MELO FILHO, NEURILENE GONÇALVES DE MELO SALDANHA, RONNYCLEIA GONÇALVES DE MELO MARQUES, NEURIVANIA GONÇALVES DE MELO e RONDYNEY GONÇALVES DE MELO, na proporção de 10% (dez por cento) para cada um, abatido do valor total o percentual de 20% (vinte por cento), referente ao crédito devido a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. III – DO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID: 1074797). Antes de remeter os autos para atualização dos cálculos, intime-se as partes para informar se houve pagamento do Precatório expedido em favor de CARLOS SEVERIANO DE MELO. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador